Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722991-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: ILMA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por PAULO CESAR ARAUJO RODRIGUES contra despacho de cunho decisório proferido pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da ação n.o 0702215-84.2024.8.07.0004, determinou o bloqueio e a transferência do montante averiguado nas contas de titularidade do falecido para a conta judicial e, posteriormente, a expedição de alvará na importância de R$ 8.000,00 para pagamento dos honorários contratuais. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que o Juízo originário decidiu que caberia à suposta meeira 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes nas contas do espólio e deferiu bloqueio, transferência e expedição de alvará de levantamento de valores, sem sequer ter avaliado o regime de bens do casal e intimado os demais herdeiros no processo. Salienta que, no caso em comento, o regime do casal é de separação total de bens, motivo pelo qual carece de razão o despacho que adianta o quinhão da herança que seria cabível à agravada. Argumenta que não há bens compartilhados entre os cônjuges nesta modalidade de regime, pois os bens adquiridos antes do casamento são de propriedade exclusiva de cada cônjuge, assim como os adquiridos durante o casamento. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que não seja expedido alvará de levantamento na importância de R$ 8.000,00, mantendo em conta judicial o montante averiguado nas contas de titularidade do falecido, até que seja determinada a partilha dos bens. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 59929634). É o relatório. Para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que, ao contrário do que alega o Juízo de primeiro grau, a parte agravada não terá direito à metade do montante averiguado nas contas de titularidade do falecido, tendo direito apenas ao quinhão igual ao dos herdeiros (descendentes). Isso porque, o regime de bens do casal é de separação de bens, conforme a certidão de casamento de ID: Num. 187679698 (processo originário). Cabe destacar que, em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. A princípio, não há elementos nos autos desta via de agravo de instrumento para aferir se o advogado contratado pela inventariante atua no interesse exclusivo dela e de alguns herdeiros, ou do espólio, sendo mais prudente aguardar o desfecho do inventário para determinar a expedição de alvará para o pagamento de honorários contratuais. Além disso, há possibilidade de dano de difícil reparação ao agravante se ocorrer o levantamento da importância de R$ 8.000,00 por parte do patrono da agravada e, ao final do inventário, ficar estabelecido que o valor do quinhão da parte agravada será menor do que a quantia levantada em favor do seu advogado. Diante da relevância dos fundamentos do agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, defiro o pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que não seja expedido alvará de levantamento na importância de R$ 8.000,00 em favor do patrono da inventariante, mantendo, em conta judicial, o montante averiguado nas contas de titularidade do falecido até que seja determinada a partilha dos bens. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador